Tribunal: TJDFT
Processo: 0002356-47.2015.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. COBRANÇA. IMÓVEL RESIDENCIAL. INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
1. O locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e demais encargos da locação, no prazo estipulado, sob pena de rescisão da locação e decretação de despejo.
2. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe (I) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e (II) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Não tendo a locatária logrado demonstrar sua tese defensiva, no sentido de que o locador a teria liberado de pagar o aluguel até a suposta venda do imóvel locado, resta caracterizada a inadimplência da locatária, autorizando a rescisão do contrato de locação, a decretação do despejo e a condenação da devedora ao pagamento dos aluguéis e encargos inadimplidos.
4. Nenhuma relevância o fato de o imóvel estar irregular. A uma, porque, admite-se a partilha de direitos possessórios sobre os bens imóveis não regularizados, ante a sua expressão econômica. E a duas, porque, tratando-se a locação de uma relação obrigacional, não cabe ao locatário questionar a propriedade ou posse do imóvel pelo locador.
5. Apelação conhecida e não provida.